Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702880-14.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BRAZ OLIVEIRA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF DECISÃO Interposta a apelação, a ré postulou gratuidade de justiça e, para tanto, colacionou aos autos comprovante renda e faturas de cartão de crédito. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a ré percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 10.525,99 (ID 34635838). Ainda que deduzidos os empréstimos voluntários captados, não se constata que os custos do processo possam lhe causar prejuízo à subsistência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com fulcro no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a ré para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora